Tribunal: TJDFT
Processo: 0714614-61.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. FALTA DE EMENDA NO PRAZO LEGAL. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR.

I. Descumprida a determinação de emenda à petição inicial, a extinção do processo encontra respaldo no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

II. A extinção do processo pelo indeferimento da petição inicial prescinde da intimação pessoal do autor, providência restrita às hipóteses de extinção sem resolução do mérito contempladas nos incisos II e III do artigo 485 do Código de Processo Civil.

III. Recurso conhecido e desprovido.